Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007549-66.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Gilberto Alves Martins
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gilberto Alves Martins, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
A impetrante relata que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, conforme execução penal de numeração 0241-20.2014.8.11.0015, estando pendente a análise da progressão de regime.
Asseverou que peticionou no juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, porém, malgrado o paciente preencha os requisitos objetivos para a progressão de regime, o Ministério Público foi contrário à progressão por existir suposta falta grave ainda não apurada na seara administrativa, supostamente ocorrida em 1.o.6.2019.
Assim, o impetrante, pleiteia, liminarmente e no mérito, que seja dada ordem ao Juiz da Execução Penal da Comarca de Sinop para que analise o pedido de progressão de regime, independentemente da conclusão do PAD 62/2019.
A impetração veio acompanhada de documentos.
O pedido de liminar foi indeferido (Id. 38484969).
As informações foram juntadas em Id. 39051973, 39051974 e 39051975.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 40860959, opinou pela prejudicialidade do presente habeas corpus.
É o relatório.
Em consulta ao caderno processual, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, ao prestar suas informações, noticiou que em 24.3.2020 o paciente foi inserido no cumprimento do regime semiaberto.
Posto isso, sem maiores delongas, valendo-me da inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal e do disposto nos artigos 51, inciso XV, e 159, ambos do Regimento Interno desta Corte, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda de seu objeto.
Intime-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, após as formalidades de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator